Tribunal: TJPA
Processo: 0804347-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804347-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTER BENITAH FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA NO CASO EM EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL POR NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A decisão de origem determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido à parte ré em ação de consignação em pagamento que versa sobre verbas de natureza previdenciária. O agravante sustenta que a matéria envolve cálculos atuariais e, por isso, seria imprescindível a realização de perícia técnica por profissional habilitado em atuária, e não por contador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a produção de prova pericial contábil, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) é aplicável, no caso concreto, a tese da taxatividade mitigada consagrada pelo STJ no Tema 988, considerando a alegada urgência e especificidade técnica da prova requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de natureza taxativa, sendo inadmissível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial, salvo se presente situação de urgência que torne inócua a posterior rediscussão em apelação.

4. No caso concreto, quando da interposição do Agravo de Instrumento o agravante não argumentou a existência de urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a mitigação da taxatividade do rol legal. A controvérsia relativa ao tipo de perícia a ser produzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação, conforme jurisprudência consolidada.

5. A tese da taxatividade mitigada não foi oportunamente arguida no Agravo de Instrumento, o que afasta a possibilidade de sua invocação tardia apenas no Agravo Interno, ante a preclusão consumativa.

6. A decisão agravada não versa sobre redistribuição do ônus da prova, mas apenas sobre a admissibilidade de meio probatório, o que reforça a irrecorribilidade da decisão por meio de Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

8. Tese: É inadmissível, por não cabimento, o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial contábil, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ, mormente diante da ausência de argumentação quanto a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais:

Código de Processo Civil: artigos 1.009, §1º; 1.015; 373, I e II; 932, III.

Jurisprudência mencionada:

STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/05/2018.

STJ, AgInt no REsp 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/11/2022.

STJ, AgInt no REsp 1.756.569/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/09/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/04/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.422.813/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/02/2024.

Tema 988/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 13822364) interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, contra decisão monocrática de Id 13465541, que não conheceu do Agravo de Instrumento do ora agravante, em razão do seu não cabimento.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que determinou a realização de perícia contábil nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 0818092-35.2019.8.14.0301
, ajuizada em face de
ESTER BENITAH FARIAS.

Inconformado com o não conhecimento do recurso, o agravante interpôs o presente Agravo Interno aduzindo, em síntese, o cabimento do Agravo de Instrumento com base na jurisprudência do STJ sobre a taxatividade mitigada. Afirma que a decisão agravada incorreu em omissão quanto à complexidade e à especificidade técnica da matéria controvertida, que envolve cálculo de verbas de natureza previdenciária decorrentes de retirada de patrocínio de plano de previdência complementar fechado, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exigiria a realização de perícia atuarial, e não meramente contábil. Aduz que, ao rejeitar o Agravo de Instrumento sem apreciar a urgência técnica da medida probatória requerida, a decisão monocrática implicaria ineficiência processual e eventual nulidade da sentença futura por deficiência na instrução probatória.

Invoca o Tema 988 do STJ, que reconhece a natureza taxativa mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, afirmando que, na hipótese em análise, a urgência decorre da inadequação da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, cuja manutenção tornaria inútil o eventual acolhimento da matéria em sede de apelação. Defende, ainda, que a perícia atuarial é imprescindível à adequada apuração das obrigações decorrentes do plano de benefícios, e que o laudo contábil não supriria a técnica exigida para o deslinde da controvérsia.

Requer, ao final, que seja exercido juízo de retratação para conhecer o Agravo de Instrumento e, no mérito, reformar a decisão interlocutória para determinar a substituição da perícia contábil por perícia atuarial. Na hipótese de não retratação, requer o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, com os mesmos fins.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou não contrarrazões, conforme certidão de Id 14225148.

Em despacho de Id 25221373, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal em virtude da suposta ausência do comprovante de pagamento do Agravo Interno. Contra este pronunciamento judicial o agravante opôs Embargos de Declaração (Id 25268723), do qual a parte contrária também não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de Id 25781251.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Declaro prejudicado os Embargos de Declaração de Id
25268723, pois, conforme suscitado pelo agravante, o preparo do Agravo Interno foi regularmente comprovado, na medida em que o comprovante de pagamento consta do próprio boleto (Id 13823266).

Assim,
conheço
do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática da relatoria anterior, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento do agravante, deve ser mantida ou reformada.

Como relatado, a decisão agravada por intermédio do Agravo de Instrumento, foi a decisão de Id 21831963 dos autos de origem (reanalisada pela decisão de Id 87942914, em sede de Embargos de Declaração), a qual determinou a realização de perícia contábil,
in verbis
:

(...) Considerando a complexidade do objeto da demanda e a documentação apresentada pelas partes, com intuito de evitar prejuízo a qualquer dos envolvidos, determino a realização de perícia contábil nos documentos que instruem os autos a fim de apurar se o valor consignado em juízo corresponde ao valor devido à parte Ré, consoante informações contidas em petição de ID 20909595, e para tanto resolvo:

1. INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 dias, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, II e III do NCPC);

2. Após, apresentados os quesitos pelas partes, encaminhe-se ao contador do juízo;

3. Determino a apresentação do laudo técnico dentro do prazo de 40 (quarenta) dias da data do recebimento dos autos pelo perito;

4. Com a apresentação do laudo pericial deve a secretaria, por ato ordinatório, intimar as partes a fim de se manifestarem acerca do laudo técnico no prazo de 10 (dez) dias;

5. Intime-se e cumpra-se.

6. Servirá o presente como mandado de citação e intimação, por cópia digitalizada, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB.

7. Após, cumpridos todos os itens anteriores, retornem-me conclusos. (...)

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a decisão
quanto ao deferimento de prova
não comporta agravo de instrumento.

No mais, da análise dos autos vislumbro que não se aplica, na hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Isso porque a própria parte agravante sequer argumentou o cabimento do recurso com base na tese fixada pelo STJ, não fazendo nenhuma menção aos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito) para o processamento do recurso. Apenas no presente agravo interno que a agravante tenta alegar o cabimento com fundamento na taxatividade mitigada, o que é incabível diante da preclusão em praticar o ato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC
. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 - sem grifo no original)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. (...) 7.
Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
).
8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação

(in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).
9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
.
10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).
11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE APENAS PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL. 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixou (19/12/2018).
3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema.
4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.756.569/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 21/9/2020, DJe 24/9/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
.
1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo. 1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.422.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que
indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito
. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

No mais, é importante esclarecer que a decisão agravada não tratou de redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI do CPC), pois em nenhum momento atribuiu o encargo pela produção da prova de maneira diversa da regra ordinária do art.

373 do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A questão resolvida na decisão objeto do Agravo de Instrumento, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo art. 1.015 do CPC, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstando o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a questão.

Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no art. 1.009, § 1º do CPC, irresignar-se contra a decisão que viabilizara a produção de prova, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas nos termos em que reclamara.

Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão agravada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se as provas nos termos em que reclamara afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhes é assegurado pela vigente Carta Magna.

Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada que deferira a produção de prova, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível quanto ao ponto, não podendo ser conhecido nesse aspecto, consoante autoriza o art. 932, III do CPC.

Portanto, como se vê, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e da inaplicabilidade de tese da taxatividade mitigada, estando alinhada com a jurisprudência do STJ.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026